Tribunal: TJBA
Processo: 0501677-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0501677-63.2018.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: MERCÊS REGIS DE BRITO

ADVOGADO(S): BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE, CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO, ANTONIO LEONIDAS ARAPIRACA JUNIOR

EMBARGADO: JOÃO BARBOSA BARRETO NETO

ADVOGADO(S):HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. FINANCIAMENTO JUNTO À CONDER. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de obrigação de fazer, na qual se determinou a adjudicação compulsória de imóvel, sob o fundamento de quitação integral do contrato de compra e venda pelo adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada existência de financiamento do imóvel junto à CONDER, cuja quitação teria sido suscitada como condição para a transferência da propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A omissão configura-se apenas quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante devidamente comprovada nos autos.
5. A parte embargante não apresenta prova documental mínima da existência, natureza ou termos do alegado financiamento junto à CONDER.
6. O acórdão embargado aprecia integralmente o conjunto fático-probatório constante dos autos, limitado ao contrato de compra e venda e ao financiamento junto à Caixa Econômica Federal, únicos elementos comprovados.
7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre alegações desprovidas de suporte probatório ou sobre obrigações hipotéticas.
8. A decisão colegiada fundamenta adequadamente a manutenção da adjudicação compulsória, reconhecendo o adimplemento integral da obrigação contratual pelo adquirente.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; CC, art. 1.418.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0501677-63.2018.8.05.0001,
em que figuram como Embargante
MERCÊS REGIS DE BRITO
,
sendo
Embargad
o
JOÃO BARBOSA BARRETO NETO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.